Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750212-41.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A EMBARGADO: JOAO LUIZ DE BARROS LIMA ALMEIDA, ERICA PINTO LIMA BELO SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FGR URBANISMO CENTRO SUL S/A, contra decisão desta relatoria (ID 78455345), que deferiu a antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade das parcelas previstas na proposta de compra e venda firmada pelas partes. A antecipação da tutela recursal foi postulada por JOÃO LUIZ DE BARROS LIMA ALMEIDA e por ÉRICA PINTO LIMA BELO SANTOS no agravo de instrumento que interpuseram, para atacar o ato judicial que indeferiu a tutela de urgência por eles requerida na ação de rescisão contratual no 0760252-79.2025.8.07.0001 em desfavor da agravante. Nas razões dos embargos de declaração (ID 78985278), a agravada/embargante alega omissão a respeito da verificação da probabilidade do direito, tendo em vista a impossibilidade de rescisão unilateral do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária pelo devedor fiduciante. Isso porque o inadimplemento no pagamento das parcelas enseja a aplicação do procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, para consolidação da propriedade e alienação do imóvel pelo credor fiduciário. Defende a licitude da contratação da alienação fiduciária, por não se tratar de garantia privativa de integrante do Sistema Financeiro Imobiliário e a licitude da aplicação da Tabela Price no cálculo dos juros contratuais. Alega que a antecipação da tutela recursal extrapola os limites da cognição sumária e a priva do recebimento do crédito que lhe é devido. Postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões na decisão embargada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos de admissibilidade do recurso estão satisfeitos. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Simples leitura da decisão embargada é suficiente para constatar a inexistência dos vícios de omissão arguidos pela agravante/embargante. Na decisão embargada, reconheci a probabilidade do direito alegado pelos autores/agravantes na formalização pelas partes da proposta de compra e venda, em que está prevista a assinatura de instrumento particular ou escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária e na ausência de registro da compra e venda e da averbação da alienação fiduciária na matrícula do imóvel no registro imobiliário competente. Considerei que essa situação inviabiliza a aplicação da Lei no 9.514/1997 e que a sujeição do terreno ao regime de afetação previsto na Lei no 4.591/1964 não obsta a rescisão do contrato, que é assegurada pelo artigo 473 do Código Civil, mas repercute na apuração as consequências do desfazimento do negócio. Salientei que o adquirente tem direito à devolução, ainda que parcial dos valores desembolsados, em decorrência do retorno ao status quo ante, de acordo com os artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Compreendi que não seria razoável exigir que pagasse as parcelas vincendas após o ajuizamento da ação. Por essa razão, determinei a suspensão da exigibilidade das parcelas previstas no contrato. Não houve omissão na falta de apreciação da questão atinente à legalidade dos juros calculados em conformidade com a Tabela Price na decisão embargada, uma vez que referida questão não constitui objeto do agravo de instrumento. Não diviso, portanto, as omissões apontadas nos embargos de declaração. É inegável que a pretensão recursal não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora desse recurso. A intenção não é outra, senão a reforma da decisão embargada, a fim de que não seja antecipada a tutela recursal, para que os autores/agravantes continuem obrigados ao pagamento das prestações vincendas previstas no contrato. Os questionamentos suscitados foram amplamente debatidos na decisão embargada, com adoção de entendimento contrário ao interesse da embargante, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que propicia o não provimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão dos fundamentos de direito da decisão embargada, por não se conformar o embargante com a deliberação que lhe foi desfavorável. Para tanto, há recurso cabível. Ademais, a questão ainda será resolvida pelo colegiado recursal no julgamento do agravo de instrumento. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento de que embargos de declaração não se mostram adequados para a rediscussão da decisão judicial, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 28/4/2021, publicação no DJE em 4/5/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 21/7/2022, publicação no DJE de 26/7/2022. Insubsistentes, portanto, são as alegações deduzidas nos embargos de declaração. Denoto possível recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório. Por esse motivo, advirto a embargante de que lhe será aplicada a multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração dos embargos de declaração. Com essas considerações CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prossiga-se no cumprimento da determinação contida na decisão embargada, de ID 78455345, para que a parte agravada seja intimada para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 18:52:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada.. Págs. 2.257-2.258.